Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO ENTRE VARA CÍVEIS. LEI No 14.879/2024. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. JUÍZO ALEATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, após declínio da competência pelo da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitado, de forma sucinta, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga/DF, conforme requerido pelo autor e tendo em vista ser este o local de pagamento do título. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, competência relativa, não podendo o juiz declinar de ofício de sua competência. Dessa forma, somente pode ser arguida pelo réu, no prazo de resposta, pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo.
2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deva ser ajuizada, sob a justificativa de que a escolha foi aleatória pela Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente: “(...) 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.” (07404370720228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2023).
3. A Lei no 14.879/2024, deu nova redação ao artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC. Vide: “§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 3.1. É necessário esclarecer que o ajuizamento de ação não se deu de forma abusiva, em juízo aleatório, nos termos da nova lei, pois a inicial foi protocolada no foro do domicílio do réu, no Riacho Fundo/DF. 3.2. Ademais, nos termos do art. 14 do CPC, “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 3.3. A nova lei aplica-se aos processos somente a partir de sua publicação, ocorrida em 5/6/2024, portanto não atinge os atos processuais praticados na data do protocolo da inicial no juízo suscitado, em 10/04/2024.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Suscitado).